Tribunal: STF
Processo: HC 83892
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. PEDIDO DE
DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E DA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
        1.      A
hipótese fática dos autos diz respeito a pedido de desaforamento do
processo da competência do Tribunal do Júri em virtude de possível
parcialidade dos jurados.
        2.      Alegação de violação dos princípios
do contraditório e da ampla defesa rechaçada em virtude de expressa
participação do paciente no incidente processual de
desaforamento.
        3.      Alegação de violação do princípio da motivação
da decisão rechaçada em virtude da presença de indícios concretos
de que o paciente exercia influência em toda a região onde se
localiza o foro de origem da causa.
        4.      Ordem denegada por decisão
unânime.